Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANÇA. ARTIGO 618, VII, DO CPC/15. INÉRCIA DAS PARTES. FINALIDADE DO PROCESSO NÃO ATINGIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 618, VII, do CPC/15, a inventariança exige a prestação de contas, a ser apresentada em apenso aos autos do inventário, com fulcro no art. 553 do CPC/15, quando deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar.
2. Diante da inércia do Réu, incumbe à parte adversa apresentar as contas, nos termos do art. 550, §6o, c/c art. 551, ambos do CPC/15, aplicável por analogia à hipótese.
3. Inexiste nulidade por inobservância ao art. 317 do CPC/15 ou por ausência de manifestação quanto ao pedido de perícia e outras medidas quando, não apresentadas as contas pela Ré, verifica-se que a Autora foi devidamente intimada para apresentá-las. De acordo com o que se extrai do disposto no art. 550, § 6o, do CPC/15, a perícia, no presente procedimento, apenas analisa a exatidão das contas, mas não é hábil a suprir a falta delas.
4. Apelação conhecida e não provida.